Tribunal: TJMT
Processo: 1029228-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029228-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIELA CENTURION BRAGA - CPF: 395.029.038-97 (ADVOGADO), SOELI MARA BERTOLO WICHR - CPF: 973.744.238-53 (AGRAVANTE), ROGERIO HIROSHI SATO - CPF: 213.417.848-51 (AGRAVADO), GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI - CPF: 040.242.701-76 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), CEZAR EMILIO CARBONARI JUNIOR - CPF: 030.498.851-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI No 1029228-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SOELI MARA BERTOLO WICHR

AGRAVADO: ROGERIO HIROSHI SATO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO POR FALTA DE LICENCIAMENTO – CANCELAMENTO UNILATERAL DE ATPV – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – GRAVAME FINANCEIRO EM NOME DA AGRAVANTE – POSSE DO VEÍCULO – COMPROVANTES DE PAGAMENTO – QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – MEDIDA REVERSÍVEL – RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Demonstrada a probabilidade do direito pela existência de gravame financeiro em nome da agravante, preenchimento do ATPV-e com reconhecimento de firma em cartório por ambas as partes, posse do veículo e comprovantes de pagamento.

3. Configurado o perigo de dano pela apreensão do veículo, impossibilidade de licenciamento, encargos financeiros crescentes e depreciação do bem durante o período de apreensão.

4. As controvérsias sobre a legitimidade da agravante e o pagamento integral do preço demandam dilação probatória e devem ser resolvidas no mérito da ação principal, não impedindo a concessão da tutela de urgência.

5. A autorização para licenciamento e liberação do veículo apreendido são medidas reversíveis que não prejudicam o julgamento final do mérito da causa.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
SOELI MARA BERTOLO WICHR
contra

a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
(Processo no 1007449-90.2025.8.11.0015) interposta em face de
ROGERIO HIROSHI SATO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Em síntese, a agravante aduz que adquiriu um veículo JEEP RENEGADE LNGTD AT, placas RRJ4I36, renavam 01285204988, chassi 98861112XMK450133, cor BRANCA, ano de fabricação/modelo 2021, do agravado ROGÉRIO HIROSHI SATO, em agosto de 2024, e que efetuou o pagamento integral do preço (R$90.000,00) e que o recibo de compra e venda (ATPV-e) foi preenchido em 16/10/2024, com reconhecimento de firma em cartório por ambas as partes.

Afirma que, posteriormente, o agravado cancelou unilateralmente o ATPV-e sob a alegação genérica de "desacordo", impossibilitando, assim, a transferência do veículo para seu nome junto ao DETRAN. Relata que, em consequência dessa conduta do agravado, não conseguiu regularizar o licenciamento do veículo, o que culminou com sua apreensão pela autoridade de trânsito em 10/08/2025.

Informa que formulou pedido de tutela de urgência perante o juízo de primeiro grau para autorizar o licenciamento do veículo em seu nome e determinar ao DETRAN a liberação imediata do automóvel apreendido. Contudo, tal pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
, que fundamentou sua decisão na ausência dos requisitos autorizadores da medida e na irreversibilidade dos efeitos da decisão caso fosse concedida. Ressalta ainda que o magistrado entendeu que não foram apresentados fatos novos capazes de superar os fundamentos da decisão anterior que já havia negado pedido semelhante.

Sob tais argumentos, requer seja autorizado o licenciamento do veículo e determinar ao DETRAN a liberação imediata do automóvel apreendido, reconhecendo esta como legítima possuidora e adquirente do automóvel.

O pedido de tutela recursal foi
deferido
para (
i) autorizar o licenciamento do veículo JEEP RENEGADE LNGTD AT, placas RRJ4I36, renavam 01285204988, chassi 98861112XMK450133, cor BRANCA, ano de fabricação/modelo 2021, em nome da agravante, independentemente da entrega do CRV pelo agravado; (ii) determinar ao DETRAN/MT que proceda à liberação imediata do referido automóvel apreendido, reconhecendo a agravante como possuidora e adquirente do bem, mediante o pagamento dos débitos de licenciamento e eventuais multas pendentes.

O agravado apresentou contraminuta, alegando que a agravante seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pois o veículo teria sido vendido ao seu filho, Guilherme Wichr; sustenta que existia uma relação prévia de empréstimo no valor de R$ 70.000,00 concedido a Guilherme, e que o veículo foi negociado por R$ 90.000,00, totalizando R$ 160.000,00, dos quais apenas R$ 8.573,00 teriam sido pagos referentes ao veículo, restando um saldo devedor de R$ 81.427,00 - ID 317211872.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOELI MARA BERTOLO WICHR
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
(Processo no 1007449-90.2025.8.11.0015) interposta em face de
ROGÉRIO HIROSHI SATO
.

A agravante alega ter adquirido um veículo JEEP RENEGADE LNGTD AT, placas RRJ4I36, do agravado ROGÉRIO HIROSHI SATO, em agosto de 2024. A negociação foi intermediada pelo filho da compradora, que na época trabalhava para o vendedor. Segundo a autora, houve o pagamento integral do valor pactuado de R$ 90.000,00, com a consequente transferência da posse do bem para ela.

Aduz que em 16 de outubro de 2024, as partes formalizaram o negócio com o preenchimento do ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo em meio eletrônico), tendo ambas reconhecido firma em cartório. Na mesma ocasião, foi registrado um gravame financeiro no prontuário do veículo em razão de financiamento realizado pela compradora. Contudo, posteriormente, o vendedor cancelou unilateralmente o ATPV-e sob alegação genérica de "desacordo", o que impossibilitou a transferência formal do veículo para o nome da compradora junto ao DETRAN/MT.

Alega a agravante que, diante da impossibilidade de regularizar a documentação do veículo, encaminhou uma notificação extrajudicial a ROGÉRIO em 19 de março de 2025, solicitando a entrega do ATPV-e devidamente assinado e com firma reconhecida, estabelecendo prazo de dois dias para cumprimento. Não obtendo resposta, em 24 de março de 2025, SOELI ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela antecipada contra ROGÉRIO, requerendo a entrega do ATPV-e e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O pedido de tutela de urgência foi
indeferido.

Em 27 de maio de 2025, a autora apresentou novo pedido de tutela de urgência, alegando que o veículo, por ser de placa final 6, tinha o mês de junho como prazo para renovação do licenciamento, e que a falta de regularização da documentação impediria tal procedimento. O pedido foi novamente
indeferido
pelo juízo em 17 de julho de 2025.

Em 24 de julho de 2025, o réu, ora agravado, apresentou contestação com reconvenção, alegando que a autora seria parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pois o veículo teria sido vendido ao seu filho,
Guilherme Wichr
. Segundo o réu, existia uma relação prévia de empréstimo no valor de R$ 70.000,00 concedido a Guilherme, e o veículo foi negociado por R$ 90.000,00, totalizando R$ 160.000,00. Contudo, apenas R$ 8.573,00 teriam sido pagos referentes ao veículo, restando um saldo devedor de R$ 81.427,00. Em reconvenção, o réu pediu a declaração de inadimplência do contrato, a rescisão da compra e venda com a restituição do bem ou, alternativamente, o pagamento do saldo devedor.

Em 10 de agosto de 2025, o veículo foi
apreendido
pela autoridade de trânsito por falta de licenciamento, conforme termo de recolhimento juntado aos autos.

Diante desse fato novo, em 13 de agosto de 2025, a autora formulou
novo pedido de tutela de urgência
, requerendo autorização para licenciamento do veículo em seu nome e determinação ao DETRAN para liberação imediata do automóvel apreendido. O réu manifestou-se contrariamente ao pedido, alegando que a manutenção da apreensão seria a medida mais adequada até o julgamento final da demanda.

Em 19 de agosto de 2025, o juiz
indeferiu
o terceiro pedido de tutela de urgência, mantendo os fundamentos das decisões anteriores.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o).

No tocante à probabilidade do direito, observa-se que o conjunto probatório revela indícios suficientes da aquisição do veículo pela agravante.

Destaca-se, nesse sentido, o registro de alienação fiduciária em seu nome junto ao DETRAN/MT, formalizado em 18/02/2025 pelo BANCO C6 S.A., conforme consta do prontuário do veículo. Tal registro constitui forte elemento indicativo da titularidade do bem, uma vez que as instituições financeiras, via de regra, realizam análise criteriosa da documentação antes de proceder ao registro de gravames.

Soma-se a isso o fato incontroverso de que houve o preenchimento do ATPV-e com reconhecimento de firma em cartório por ambas as partes, demonstrando a intenção inicial do agravado em transferir a propriedade do veículo. O posterior cancelamento unilateral desse documento, sob a genérica alegação de "desacordo", sem qualquer comprovação de vício de consentimento ou outro fator que justificasse tal medida, reforça a aparência de direito da agravante.

Quanto à posse do veículo, esta restou evidenciada pela própria apreensão do bem, que ocorreu quando estava sendo utilizado por pessoa ligada à agravante. Os comprovantes de pagamento anexados ao processo original, embora contestados pelo agravado quanto ao seu montante total, indicam a realização de transações financeiras relacionadas à aquisição do veículo, o que corrobora, ainda que parcialmente, a versão apresentada pela agravante.

No que concerne ao perigo de dano, este se apresenta de forma cristalina na situação concreta. A apreensão do veículo em 10/08/2025 priva a agravante do uso do bem, gerando transtornos significativos ao seu cotidiano. Além disso, a permanência do automóvel em depósito acarreta encargos financeiros crescentes, como taxas de pátio e multas administrativas, além da natural depreciação do bem, que se intensifica com o passar do tempo.

Não se pode olvidar que a impossibilidade de licenciamento do veículo, decorrente da não regularização da transferência, perpetua uma situação de insegurança jurídica para a agravante, que permanece impossibilitada de exercer plenamente os direitos inerentes à propriedade do bem que alega ter adquirido legitimamente.

Quanto à reversibilidade da medida, aspecto que fundamentou o indeferimento da tutela pelo juízo
a quo
,

a autorização para licenciamento e liberação do veículo não configura providência irreversível. Diferentemente da transferência definitiva da propriedade, que poderia gerar efeitos de difícil reversão, as medidas ora pleiteadas são provisórias e não prejudicam o julgamento final do mérito da causa.

Ademais, vale ressaltar que a liberação do veículo está condicionada ao pagamento dos débitos de licenciamento e eventuais multas pendentes pela agravante, o que preserva o interesse público e não causa prejuízo ao agravado. Ademais, caso ao final da instrução processual se conclua pela improcedência dos pedidos da autora/agravante, o veículo poderá ser restituído ao agravado, sem prejuízo de eventual indenização pelos danos comprovadamente sofridos.

Por fim, as alegações trazidas pelo agravado em suas contrarrazões, especialmente quanto à ilegitimidade da agravante e ao pagamento parcial do preço, constituem matéria de mérito que demanda ampla dilação probatória. Tais questões, embora relevantes para o deslinde final da causa, não impedem a concessão da tutela de urgência quando presentes seus requisitos autorizadores, como ocorre no caso em análise.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, para: (
i) autorizar o licenciamento do veículo JEEP RENEGADE LNGTD AT, placas RRJ4I36, renavam 01285204988, chassi 98861112XMK450133, cor BRANCA, ano de fabricação/modelo 2021, em nome da agravante, independentemente da entrega do CRV pelo agravado; (ii) determinar ao DETRAN/MT que proceda à liberação imediata do referido automóvel apreendido, reconhecendo a agravante como possuidora e adquirente do bem, mediante o pagamento dos débitos de licenciamento e eventuais multas pendentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025